Tribunal: CARF
Processo: 10340.720175/2021-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720175/2021-72
RESOLUÇÃO
1302-001.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VARUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por VARUNA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ no 05.XXX.XXX/0001-84, com sede em Curitiba/PR, contra o
Acórdão no 109-009.680, proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil (DRJ09), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada, reduzindo as
exigências fiscais para R$ 390.728,18 de IRPJ e R$ 195.605,66 de CSLL, acrescidos de multa de
ofício de 75% e juros de mora.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720175/2021-72
2
A autuação teve origem no Procedimento Fiscal no 09.1.01.00-2020-00389-0, com
Termo de Encerramento de Ação Fiscal lavrado em 23/02/2021, apontando como resultado da
fiscalização a lavratura de autos de infração relativos a IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, com crédito
tributário global superior a R$ 9,6 milhões. Consta dos Autos de Infração no 10340.720175/2021-
72 (IRPJ e CSLL, objeto deste recurso) a exigência de:
a) R$ 414.193,62 a título de IRPJ, por suposta omissão de receitas de vendas
de imóveis nos anos-calendário de 2016 e 2017, com fundamento nos arts.
518 e 841, IV, do RIR/1999;
b) R$ 205.076,54 de CSLL, sobre as mesmas receitas tidas por omitidas, com
base no art. 2o da Lei no 7.689/88 e demais diplomas pertinentes;
c) multa de ofício de 75% sobre os valores apurados, nos termos do art. 44, I
da Lei no 9.430/96.
O fundamento central da fiscalização foi a identificação de divergências entre as
receitas declaradas na Escrituração Contábil Digital (ECD) e aquelas oferecidas à tributação na
Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ambas transmitidas pela contribuinte, especialmente em dois
períodos: 4o trimestre de 2016, no valor de R$ 24.020.000,00 (contrato com a MRV Engenharia,
relativo ao empreendimento João Dembinski) e 3o trimestre de 2017, no montante de R$
26.701.621,00 (dação de imóveis da Varuna em favor do Banco John Deere, em operação solidária
à empresa do grupo Hafil Máquinas/Tauron).
Citada em 25/02/2021 (fls. 1234/1235), a contribuinte apresentou, em 29/03/2021,
Impugnação tempestiva (fls. 1078/1101), sustentando, em síntese:
i)
inexistência de omissão de receitas quanto ao contrato firmado com a
MRV, pois houve aditamento contratual reduzindo o valor para R$
24.020.000,00, sendo que os recebíveis foram cedidos ao Banco Fibra, de
modo que a Varuna declarou apenas os valores efetivamente recebidos em
regime de caixa;
ii) que, no tocante às operações com a Hafil/Tauron e Banco John Deere, a
Varuna atuou como devedora solidária, efetuando dação de imóveis para
liquidação parcial de dívida de empresa do grupo, o que não geraria
ingresso financeiro hábil a configurar receita tributável;
iii) a adoção regular do regime de caixa no lucro presumido, previsto no art.
13 da Lei no 9.718/98 e na IN RFB no 1.700/2017, razão pela qual não
haveria fundamento para considerar receitas contabilizadas por
competência como receitas tributáveis para fins de IRPJ/CSLL;
iv) a devolução, em 2018, de um dos imóveis dados em pagamento (matrícula
no 05.635, valor de R$ 7,124 milhões), comprovando a efetiva realização
parcial do crédito somente em período posterior, e já tributada;
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720175/2021-72
3
v) descabimento da multa de ofício, diante da boa-fé da empresa e da adoção
do regime legal;
vi) ausência de justa causa para a Representação Fiscal para Fins Penais, em
face do art. 83 da Lei no 9.430/96, requerendo o arquivamento.
A 1a Turma da DRJ09 acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo a
validade do regime de caixa para a tributação e cancelando parte das glosas. Todavia, manteve a
exigência de omissão de receitas em dois pontos: i) diferença de R$ 1.199.022,07 no 4o trimestre
de 2016 (referente ao contrato com a MRV), e ii) R$ 18.706.856,99 no 3o trimestre de 2017
(referente à dação de imóveis para o Banco John Deere).
A decisão restou assim ementada:
PROCESSO 10340.720175/2021-72
ACÓRDÃO 109-009.680 – 1a TURMA/DRJ09
SESSÃO DE 25 de outubro de 2021
INTERESSADO VARUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ/CPF 05.442.208/0001-84
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDAS DE IMÓVEIS. REGIME DE CAIXA.
Somente se confirma o valor omitido de receitas de vendas se, intimado o
contribuinte, os comprovantes que apresentou evidenciaram que o valor
oferecido à tributação foi menor; em caso contrário, cancela-se o valor autuado
apurado mediante diferenças entre as receitas registradas pelo regime de
competência na contabilidade gerencial e as receitas oferecidas à tributação, pelo
regime de caixa, opção do contribuinte.
OMISSÃO DE RECEITAS DE ALUGUÉIS.
Cancela-se a exigência fiscal por omissão de receitas apuradas mediante
diferenças entre os registros pelo regime de competência na contabilidade
gerencial e as receitas oferecidas à tributação, pelo regime de caixa, cuja opção
consta da Escrituração Contábil Fiscal - ECF CSLL.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Aplica-se ao lançamento decorrente o decidido no principal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720175/2021-72
4
Aplicável a multa de ofício no percentual determinado expressamente em lei, no
lançamento de crédito tributário que deixou de ser recolhido ou declarado.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016, 2017
SUMULA CARF No 28, VINCULANTE PARA AS DRJ.
Súmula CARF no 28. O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em 13/12/2021 (fls.
1380/1395), reiterando os fundamentos já expostos na impugnação, reforçando a necessidade de
reforma do acórdão recorrido, com cancelamento integral do auto de infração, ou,
subsidiariamente, a exclusão dos valores já tributados em 2018.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

1. Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário é tempestivo, posto que a Contribuinte foi cientificada em
12/11/2021, sexta-feira (fls. 1377, Comprovante de AR) e protocolo do recurso em 15/12/2021
(fls. 1379), atendendo o prazo de 30 (trinta) dias. Ainda, foi subscrito por representante legal
regularmente constituído e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 33 do
Decreto no 70.235/1972. Passo, então, a análise das preliminares e do mérito.
2. Preliminarmente
2.1. Representação Fiscal para Fins Penais
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720175/2021-72
5
Não cabe a este Conselho pronunciar-se sobre controvérsias relativas à
Representação Fiscal para Fins Penais, a teor da Súmula CARF no 281, razão pela qual não conheço
do pedido de arquivamento nesse ponto.
3. Do Mérito
Regime de apuração - lucro presumido e critério de reconhecimento de receitas (regime de
caixa)
A contribuinte é optante pelo lucro presumido e informou, na ECF, adoção do
regime de caixa para IRPJ e CSLL nos anos-calendário de 2016 e 2017 (fls. 803/808, Relatório
Fiscal).
A legislação de regência admite o critério de caixa para o lucro presumido: Lei no
9.718/98, art. 132; IN RFB no 1.700/2017, art. 215, § 9o3; e orientações históricas de
preenchimento da DIPJ (conceito de receita bruta e faculdade de caixa/competência),
fundamentos expressamente tratados no acórdão recorrido e na impugnação (fls. 1363 e ss,
Acórdão de Impugnação):
24. Sendo objeto da empresa a compra e venda de imóveis, sobre tais operações
incide o percentual de lucro presumido de 8% e na locação de bens 32%, em
relação ao que não há discussão.
25. A questão é o regime de oferecimento das receitas à tributação; como se
observa nos extratos da ECF anexados às págs. 1 1.341/1.342, o contribuinte
optou pelo regime de caixa nos dois anos em pauta; e conforme a legislação
supratranscrita, tendo optado pelo lucro presumido, está obrigado à escrituração
contábil nos termos da legislação comercial, exceto se mantiver Livro Caixa, no
qual deverá estar escriturada toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
26. Este contribuinte manteve a escrituração contábil, que encaminhou via SPED à
RFB (ECD).
27. No que tange ao regime de apropriação de receitas e despesas, fonte:
http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/regime-de-caixa.htm:

1 Súmula CARF no 28. O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
2 Art. 13. A pessoa jurídica cuja receita bruta total no ano-calendário anterior tenha sido igual ou inferior a
R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou a R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil
reais) multiplicado pelo número de meses de atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a 12
(doze) meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido.
3 Art. 215. O lucro presumido será determinado mediante aplicação dos percentuais de que tratam o caput e
os §§ 1o e 2o do art. 33 sobre a receita bruta definida pelo art. 26, relativa a cada atividade, auferida em
cada período de apuração trimestral, deduzida das devoluções e vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos. [...]
§ 9o O lucro presumido e o resultado presumido serão determinados pelo regime de competência ou de
caixa.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720175/2021-72
6
Alguns aspectos da legislação fiscal permitem a utilização do regime de
caixa, para fins tributários. Porém, de modo algum o regime de
competência pode ser substituído pelo regime de caixa numa entidade
empresarial, pois se estaria violando um princípio contábil.
Se a legislação fiscal permite que determinadas operações sejam tributadas
pelo regime de caixa, isto não significa que a contabilidade deva,
obrigatoriamente, seguir seus ditames. Através de controles próprios (como
o Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR), fazem-se os ajustes necessários
e controles de tal tributação, sem distorcer a contabilidade.
(...)
REGIME DE COMPETÊNCIA X REGIME DE CAIXA O regime de competência é
um princípio contábil, que deve ser, na prática, estendido a qualquer
alteração patrimonial, independentemente de sua natureza e origem.
Sob o método de competência, os efeitos financeiros das transações e
eventos são reconhecidos nos períodos nos quais ocorrem,
independentemente de terem sido recebidos ou pagos.
28. O programa de DIPJ 2014/2013, orientava quanto ao preenchimento (regras
que se mantém):
Manual de Preenchimento DIPJ 2014/2013 15.2.6.3 - Conceito de Receita
Bruta A receita bruta compreende o produto da venda de bens nas
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia, excluídas as vendas canceladas, as
devoluções de vendas, os descontos incondicionais concedidos e os impostos
não cumulativos cobrados, destacadamente do comprador ou contratante,
e dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero
depositário. Atenção:
1) A pessoa jurídica optante pelo regime de tributação com base no lucro
presumido pode adotar o critério de reconhecimento de suas receitas de
venda de bens ou direitos ou de prestação de serviços pelo regime de caixa
ou de competência. (Grifei.)
29. De onde fica claro que a opção pelo regime de caixa da Autuada está prevista
na legislação.
Também é incontroverso que a ECD, por natureza, observa o regime de
competência (Lei no 6.404/76, art. 1774; CC, art. 1.1795), ao passo que a ECF refletiu a opção fiscal
de caixa.

4 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos
preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo
observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo
o regime de competência.
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720175/2021-72
7
Dessa distinção decorre regra basilar do caso: divergências ECD×ECF não autorizam,
por si, recomposição de base tributável pelo “espelho contábil” de competência, quando a pessoa
jurídica, dentro da lei, adotou o regime de caixa para fins de IRPJ/CSLL.
Impõe-se, portanto, averiguar o efetivo recebimento (ou sua inexistência) no
período autuado, e não a mera apropriação contábil. Nesse sentido, impende confirmar algumas
informações que entendo necessárias para julgamento do mérito.
Assim, determino que a Unidade de Origem traga aos autos as seguintes
informações:
1) Que seja intimada a contribuinte a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, os
efeitos tributários da dação em pagamento, inclusive, com relação ao ano de
2018, assim como DARF e DCTF, confirmando a opção pelo regime do lucro
presumido pelo regime de caixa; e
3) Analise a autoridade fiscal os efeitos tributários relacionados à dação em
pagamento, inclusive, com relação a eventuais pagamentos que a contribuinte
efetuou no ano de 2018.
Ainda, quanto a operação MRV – “João Dembinski”:
(i) Que seja intimada a contribuinte a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias,
planilha de conciliação do 4o tri/2016 (e, se necessário, dos trimestres
anteriores, quando impactarem recebimentos daquele trimestre) com colunas:
data, fonte pagadora (MRV/Banco Fibra), valor bruto recebido, parcela do
principal (receita bruta de venda), parcela de juros (receita financeira),
taxas/deságios do Banco Fibra (despesa financeira), comprovante (no de
extrato/linha), e referência à NF/contrato;
Com isso, será possível rastrear se os valores que a fiscalização considerou
como “omissão” foram de fato valores de principal recebidos e não
tributados, ou se eram apenas encargos financeiros ou descontos de banco,
que têm outro tratamento fiscal.
(ii) Que a Unidade de origem confronte a referida planilha com o P200/ECF-2016
e com a escrituração contábil (para fins de mera classificação), explicitando as
reclassificações efetuadas pela fiscalização;
Esse confronto servirá para verificar se a autuação realmente encontrou
“receita omitida” ou se, na verdade, houve apenas uma diferença de
classificação contábil.

5 Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade,
mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a
documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720175/2021-72
8
O objetivo é mostrar de forma clara quais valores a fiscalização deslocou da
rubrica “juros” para “receita de venda”, ou do “desconto bancário” para
“receita líquida”, por exemplo. Assim, ficará evidente se a diferença de R$
1,199 milhão veio de erro do contribuinte ou de uma reinterpretação da RFB.
(iii) refaça, se for o caso, as bases de IRPJ/CSLL do 4o tri/2016 sob regime de
caixa, sem neutralizar a classificação financeira, e apure o impacto em
multa/juros.
Uma vez montada a planilha e feito o confronto, se ficar provado que os
valores que a DRJ considerou “omitidos” eram na verdade juros financeiros
ou descontos bancários, não cabe tributá-los como receita de venda.
É que não se pode somar juros ao preço de venda ou reduzir taxa bancária
da receita bruta, mas sim tratá-los corretamente nas contas de receita ou
despesa financeira.
O objetivo é eliminar a “glosa automática” que simplesmente compara ECD
(competência) e ECF (caixa).
(iv) Que seja elaborado pela autoridade de origem relatório conclusivo e
motivado, indicando de forma expressa as razões para a confirmação ou não do
imposto lançado.
Após, a Unidade de Origem deverá intimar a Contribuinte para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias sobre o resultado do relatório de diligência. Após,
retornem os autos a este CARF para regular julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 1411
DF CARF MF
Original